Tribunal: STF
Processo: RE 421837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO 
   PODER JUDICIÁRIO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.